Tribunal: TJES
Processo: 5011282-55.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011282-55.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MAISA GUILHERMINO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011282-55.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MAISA GUILHERMINO NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para i) CONDENAR o banco réu a pagar a título de danos morais para a autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual); ii) AUTORIZAR o réu a proceder com o desconto das parcelas até a quitação do saldo devedor adquirido pelo autor, qual seja, a cobrança de 32 parcelas no valor modal de R$ 40,16.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Observou-se nos autos que a intenção do cliente sempre foi o de realizar o empréstimo consignado, e não contratar o cartão com reserva de margem consignável, calcula-se a quantidade de parcelas necessárias para a quitação do valor sacado, já com a taxa de juros aplicada. Vejamos a conclusão do juízo sentenciante;

Assim, mostra-se razoável a conversão do negócio jurídico de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado. Por conseguinte, nos autos restou comprovado que foram descontados do autor, sob a rubrica BMG Cartão de Crédito, desde outubro de 2020 a novembro de 2023, data do último desconto nas faturas da autora por intermédio do “Pagamento Débito em Folha”, 13 parcelas, conforme documentos de ID. 35486475. Assim, o valor disponibilizado pelo réu na modalidade saque foi de R$ 1.164,10 (conforme as faturas colacionadas aos autos e os extratos bancários juntados), com juros de acordo com o Banco Central. Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da respectiva contratação (08/08/2022) os juros mensais eram de 2,05% para crédito pessoal consignado INSS junto ao banco BMG. Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo autor, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central. Por conseguinte, utilizando o valor recebido na modalidade saque (R$ 1.164,10), a taxa de juros de 2,05% ao mês e o valor modal das prestações (R$ 40,16), chegou-se ao resultado de que a dívida seria paga em 45 parcelas. Portanto, como o objetivo do autor sempre foi o de realizar o empréstimo consignado, e não contratar o cartão com reserva de margem consignável, calcula-se a quantidade de parcelas necessárias para a quitação do valor sacado, já com a taxa de juros aplicada. Dessarte, constata-se que o valor percebido pelo autor por meio do saque do cartão de crédito consignado leva 45 parcelas do valor modal acima citado (R$ 40,16) para ser quitado. Em vista disso, como teve descontado de seu pagamento apenas 13 parcelas, existe saldo devedor a ser quitado pelo autor.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)